Tribunal: TCU
Processo: 038.622/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2570/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará e ao denunciante, além de levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 038.622/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.